Tribunal: TJES
Processo: 5015274-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015274-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA EMILIA NERY VALADAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ATRASO. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É INQUILINA DE UM ÍMOVEL ENQUANTO AGUARDA A MUDANÇA PARA SUA NOVA CASA TENDO SOLICITADO NO DIA 21/06/2022 A LIGAÇÃO DE ENERGIA NO LOCAL, PROTOCOLO 15001344368, SENDO DADO O PRAZO DE 3 A 5 DIAS ÚTEIS. O PRAZO NÃO FOI CUMPRIDO PELA RÉ QUE SOMENTE APÓS 8 DIAS ÚTEIS OS FUNCIONÁRIOS FORAM ATÉ O LOCAL, NÃO REALIZARAM O SERVIÇO E PRODUZIRAM UM PARECER INFORMANDO QUE O SERVIÇO NÃO PODERIA SER REALIZADO EM RAZÃO DE NÃO POSSUIR ESPAÇO NA CAIXA E SENDO NECESSÁRIO A COMPRA DE UM FIO TERRA. APÓS CUMPRIR AS SOLICITAÇÕES REALIZOU NOVO PEDIDO NO DIA 04/07/2022, PROTOCOLO 25002622520, SENDO DADO O MESMO PRAZO. A SITUAÇÃO GEROU PROBLEMAS À REQUERENTE UMA VEZ QUE TINHA UM PRAZO DE FICAR NA CASA ALUGADA ATÉ O DIA 26/06/2022, MAS COMO NÃO CONSEGUIU A LIGAÇÃO DE ENERGIA TEVE MAIORES GASTOS DE ALUGUEL E COBRANÇAS PARA SUA SAÍDA. ADEMAIS TEVE QUE REALIZAR A MUDANÇA DE SEUS BENS QUE NÃO NECESSITAM DE ENERGIA E POSTERIORMENTE A MUDANÇA TOTAL NO DIA 16/07/2022 MESMO SEM ENERGIA, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A RELIGAÇÃO DA ENERGIA EM SUA NOVA MORADIA, B) NÃO SENDO ENTENDIMENTO PELA LIMINAR, A CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RELIGAR A ENERGIA, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00, D) RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 600,00 E E) RESTITUIÇÃO DE R$ 142,30. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 142,30 E B) PAGAR R$4.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)